Tribunal: TCU
Processo: 020.584/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de utilização de recursos do Fundeb pelo Município de Olho D`água das Cunhãs/MA

Inteiro teor:
Acórdão 9885/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Marcos Antônio de Oliveira Araújo (Vereador do Município de Olho D'água das Cunhãs - MA), em face de possível malversação de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), relacionadas a processo de aquisição de livros didáticos, envolvendo a liquidação das despesas, pagamento, transporte, recebimento e distribuição do material, pela prefeitura do referido município, no ano de 2021, durante a pandemia da Covid-19; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores das contas dos Fundeb estadual e municipais, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; Considerando, ademais, que a Instrução Normativa - TCU 60/2009, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização deste Tribunal em recursos do Fundeb, não elege "representações" e "denúncias" como instrumentos a serem utilizados para a fiscalização da aplicação daqueles recursos onde houver complementação da União; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 10-11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para adoção das medidas de sua alçada; c) comunicar a prolação deste Acórdão ao representante; e d) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.584/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.